Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-70.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005686-70.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE LIMA - CPF: 922.098.661-20 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1005686-70.2021.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRIDO: FABIANA FELIX DE LIMA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – REJEITADA.
Aplicado ao caso em tela, sobre a pretensão do FGTS os ditames do ARE 709.212/DF – STF – Preliminar Rejeitada.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – REJEITADA.
A peça inicial é de fácil compreensão, tem-se os fatos e pedidos a que se entende como de direito, sendo a questão a ser enfrentada como mérito da demanda, a perquirir se a parte tem ou não o direito invocado, sendo de ser rejeitada a preliminar aventada.
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de licença-prêmio e adicional por tempo de serviço é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção.

Diante da inexistência de
renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com o Município, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso

.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos descritos na inicial para:

a) DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários e
CONDENAR
o requerido a pagar à requerente o valor equivalente 8% da remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) no período de
01/03//2015 a 15/12//2018
;

b)

DETERMINAR
que o requerido proceda a averbação do total de total de 1.491 dias de efetivo exercício, equivalente a 04 (quatro) anos e 30 dias (1.491/365), referente a prestação de serviço de contrato temporário junto aos órgãos da Administração Pública, além do período do ingresso ao cargo Público efetivo, em 23/07/2019;

c)

DETERMINAR
que o requerido proceda a averbação do total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, para fins de contagem de Licença-prêmio;

d) CONDENAR
o requerido ao pagamento dos valores retroativos ao momento em que o requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço, no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E a contar do inadimplemento (data em que cada depósito deveria ter sido realizado) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810); e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção em sede de sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar ao mérito cabe ao relator a análise das preliminares aventadas, sendo elas: Prescrição e Inépcia da Inicial.

Sobre a prescrição, aqui se observa em relação à pretensão da nulidade dos contratos temporários, sobre o recolhimento do FGTS, o disposto no ARE 709.212/DF - STF, de onde, não ocorrido o prazo ali descrito, sendo a prescrição trintenária no caso em tela, e nem decorrido o prazo de 30 anos ou de 05 anos após a decisão do aludido aresto, quando do aviamento da ação, portanto, afastada a prescrição alegada em sede de recurso, portanto, preliminar rejeitada.

Sobre a inépcia da inicial, pela ausência de congruência dos pedidos, entendo que, é perfeitamente compreensível o que se deseja, agora se tem o direito pleiteado aí é outra história, não a ponto de se convolar em inepta a peça exordial, de onde, a parte traz elencados os direitos em que acredita estar escorada, colocando ao magistrado para a análise, o que se fará neste momento, portanto, preliminar rejeitada.

DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Assim regra o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 o qual estabelece que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas, na acepção da palavra, na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da Recorrida a título de recolhimento fundiário.

Pelo contrário, o que se tem é a existência de contratações distintas, muitas das quais acusam curto período de vigência, com intervalo entre estas e ainda com processos de seleção distintos, e, inclusive com prestação do serviço em unidades diferentes da anteriormente existente.

Ora, ao todo, a autora possuiu vários distintos vínculos, sendo eles:

No caso em tela trata-se de contratações autônomas, assim realizadas para atender as necessidades excepcionais da Administração Pública, tendo a administração pública demonstrado a necessidade de professores, tanto que, no período até 2018 realizou dois concursos públicos, de onde, no último deles ocorreu a aprovação da autora, adentrando aos quadros de Professores do Município de Tangará da Serra.

Verifico ainda que a sentença, se confunde sobre a legislação aplicável, citando, inclusive legislação aplicável ao Estado de Mato Grosso, sobre o tema, quando o Município de Tangará da Serra tem legislação própria, esculpida na Lei Complementar 163/2012, no artigo 110, §2º que prevê tais contratações pelo período de 11 meses, senão vejamos:

“Art. 110

A contratação temporária de profissional da educação ocorrerá nos casos de:

a) Vacância no cargo em virtude de aposentadoria, demissão, falecimento, distrato;

b) Afastamento temporário do titular do cargo.

§ 1º Os profissionais da educação contratados temporariamente deverão ter habilitação compatível com o cargo e função a serem exercidos.

§ 2º O prazo máximo de contrato temporário de profissional da educação será de 11 (onze) meses, em conformidade com o calendário escolar. (destaquei)

Portanto, inexistindo renovações sucessivas, sendo intervaladas, com prestação até mesmo em locais distintos, e dentro do prazo denominado pela lei municipal, entendo que a Municipalidade respeitou os limites legais, inclusive sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso versado em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida.

A contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.370.668/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.8.2013). No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que "A apelante foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, conforme se extrai dos contratos administrativos de ff. 5/8 e 10/11.
Assim, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Portanto, correta a decisão que afastou o pagamento de FGTS à recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial. (STJ - REsp: 1516475 MG 2015/0037454-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 27/03/2015).

Destarte, como demonstrado, a recorrida não tem direito ao depósito do FGTS, ante a ausência da pretendida nulidade dos contratos celebrados.

DA AVERBAÇÃO DO TOTAL DE DIAS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE CONTAGEM DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E CONTAGEM DE LICENÇA-PRÊMIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

A recorrida tomou posse no concurso público em 23/07/2019.

Assevera que a fim de obter o direito em ter averbado o tempo de serviço prestado em caráter temporário, vários servidores realizaram protocolos qual ensejou a Análise Técnica de nº 129/ATAAL/2020 pelo Município Requerido, contudo, de forma totalmente contraria a disposição legal.

Requer com a presente ação que o tempo trabalhado para o Estado de Mato Grosso e, para os municípios de Barra do Bugres e Tangará da Serra seja computado para fins de contagem de Licença-prêmio
e para o pagamento do
Adicional de Tempo de Serviço,

no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo, até o limite legal imposto pela municipalidade.

Vejamos os contratos anteriores, nos quais fundamenta seu direito:

Pois bem.

Após detida análise da defesa do município, entendo que o direito não socorre a autora.

Na Análise Técnica nº 129/AATAL/2020, a administração opinou pelo indeferimento da averbação do Adicional de Tempo de Serviço – ATS, tendo em vista que, nos termos do art. 179 da Lei Complementar Municipal nº 06/1994, todo servidor público faz jus a um acréscimo de 2% (dois por cento) em seus vencimentos a cada ano de efetivo exercício,
todavia

a partir do dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua posse.

A recorrida requer a contagem de 12 anos de serviços prestados, alegando já possuir o direito de receber o adicional no percentual de 24%, contando todos os contratos de trabalho, inclusive com o Estado e com Município diverso.

Vejamos o art. 179 da Lei Complementar Municipal nº 06/1994 que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra/MT:

Art.
179. O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor
, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147/2009)

§ 1º. O adicional por tempo de serviço é devido a partir do dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua
posse. (destaquei)

Ora, a recorrida tomou posse em 23 de julho de 2019, sendo indevido o adicional no percentual requerido, sendo um benefício previsto apenas para quem era servidor do município, o que não era o caso, nos contratos temporários anteriores.

A autora confunde institutos legais, na tentativa de galgar o direito igual ao servidor efetivamente concursado, que não é o seu caso, em relação ao período anterior, onde exercia a atividade na condição de mera contratada, sem os mesmos direitos do servidor público efetivo.

Aduz em sua pretensão a justificar a conjunção dos artigos 290 da LC 006/1994 e 81 da LC 163/2012, sendo que, assim resta descrito o artigo 290 da LC 006/1994, senão vejamos:

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 290
O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

Calha a observação de que o aludido artigo 290 fora inserido na parte que tratava das disposições transitórias da LC 06/1994, portanto, resta óbvio, que a nota técnica repudiada pela parte autora, em dizer que as disposições da lei, seriam só aos servidores nos quadros em momento anterior, sem falar que o próprio artigo 293 da própria LC 06/1994, deixa claro que as disposições daquela lei não seria aplicadas aos servidores que
naquele momento
eram contratados por tempo determinado, sendo que, os contratos reconhecidos pelo magistrados são do ano de 2009 em diante, totalmente fora de aplicabilidade pretendida, senão vejamos o artigo 293 da LC 06/1994:

“Art. 293
Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatutários,
exceto aqueles contratados por tempo determinado.”(destaquei)

Esse tempo de trabalho anterior é computado apenas para fins de aposentadoria, senão vejamos os arts. 81 e 83, I da LC nº 163/2012, que dispõe sobre a lei de carreira dos profissionais da educação de Tangará da Serra/MT:

Art. 81. É contado, para todos os efeitos, o tempo de serviço público municipal, estadual ou federal prestado na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações Públicas, inclusive o das Forças Armadas.

§ 1º A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§ 2º Feita a conversão, os dias restantes, até 180 (cento e oitenta), não serão computados, arredondando-se para 01 (um) ano quando excederem deste número,
para efeito de aposentadoria
, conforme legislação previdenciária.

Art. 83. Contar-se-á apenas
para efeito de aposentadoria
e disponibilidade:

I – O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;

Ora, a lei é clara em garantir a contagem do tempo de serviço público municipal para cálculo da aposentadoria dos servidores, sendo essa a leitura dos dispositivos em comento, naquilo em que parecem divergir, porém, devem ser analisados de acordo com o capítulo e seção ao que pertencem.

Calha ainda o registro de que, a autora é professora do município, sendo ainda regida, pelas disposições específicas e especiais da LC 163/2012, de onde, assim regra o artigo 53 da mesma:

“Art. 53
O adicional de tempo de serviço é devido ao servidor efetivo, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o profissional da educação for aposentado, que não ultrapasse os limites fixados na
Lei Orgânica
Municipal.”

Ou seja, a própria lei complementar dos professores prevê o adicional pelo tempo de serviço ao servidor efetivo, coisa que não era da época em que trabalha por mera contratação precária e temporária, destacando ainda que, pela leitura da LC 163/2012, em sua integralidade, onde o legislador municipal quis estender a lei aos contratados temporários o fez de forma expressa, à exemplo do que está disposto no artigo 61 da mesma, que trata de férias, senão vejamos:

SEÇÃO II – DAS FÉRIAS

Art. 61
Aplica-se aos profissionais da educação contratados temporariamente os termos da legislação específica municipal e o disposto nesta Seção.

Então, não se pode concluir que a pretensão da autora guarde guarida, pelos dispositivos legais acima expostos, inexistindo o seu alegado direito aos pretensos anuênios contados em período de contrato temporário precário, não sendo servidora efetiva.

Por fim, quanto a licença-prêmio pleiteada, esta é igualmente devida e calculada a cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal, ou seja, no concurso que a autora está empossada desde 2018, sendo que, não era servidora efetiva e os contratos de trabalho sofreram várias interrupções.

Vejamos o que dispõe o art. 62 LC nº 163/2012 e art. 102 da LC 06/1994:

Art. 62. Após cada quinquênio ininterrupto de
efetivo exercício no serviço público municipal
, o profissional da Educação fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com o piso salarial do cargo efetivo, correspondente à classe e nível, não sendo permitida sua

conversão em espécie, parcial ou total.

§ 1° Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público Municipal.

Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03(três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de licença
.

Resta mais do que claro, que o simples fato da mesma ter trabalhado em caráter precário, com contrato temporário, esse período não pode ser utilizado para angariar direito à licença prêmio, por dois motivos, não tinha efetivo exercício, pois não era servidora efetiva e ainda os contratos, para que não restem duvidas, sofreram várias interrupções, o que, de qualquer foram iniciaria novamente a contagem a cada interrupção, ainda mais quando, neste momento ainda se considerou a validade dos contratos temporários.

Portanto, a recorrente não faz jus aos benefícios pleiteados, sendo totalmente improcedente a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da lei nº 9.099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022